Tribunal: TCU
Processo: 019.356/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Prestação de contas anual, relativa ao exercício financeiro de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas do Ministério da Infraestrutura (extinto) relativa ao exercício de 2022, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Lisandro Cogo Beck, Gustavo de Oliveira e Silva, Carlos Eduardo Resende Prado, Marcelo de Almeida Pereira, Rita de Cássia Vandanezi Munck, Fábio Lavor Teixeira, Diógenes Eustáquio Rezende Correia, Celso Mizuno, Péricles Tadeu Costa Bezerra, Euler José dos Santos, Alexandre Araújo Carneiro, Renato Farias de Azevedo Mangabeira, Bruno Eustáquio Ferreira Castro de Carvalho, Nerylson Lima da Silva, Mário Povia, Natália Marcassa de Souza, Frederico de Moura Carneiro, José Alexandre Costa Rodrigues, Marcelo Sampaio Cunha Filho, Tarcísio Gomes de Freitas, Felipe Fernandes Queiroz, Diogo Piloni e Silva, Rafael Magalhães Furtado, Marcello da Costa Vieira e Ronei Saggioro Glanzmann, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.2. determinar ao Ministério de Portos e Aeroportos, com fundamento nos arts. 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 208, §2o, e 212, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 90 (noventa) dias: 9.2.1. realize o ajuste contábil dos Registros Imobiliários Patrimoniais (RIP) de aeródromos não contabilizados pelo extinto Ministério da Infraestrutura no sistema Siafi; 9.2.2. realize, retroativamente, o ajuste dos registros contábeis dos recebimentos antecipados de receitas de concessão, promovendo os lançamentos corretivos necessários, nos termos do item 14.5 do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP); 9.2.3. modifique o procedimento de lançamento contábil de recebimentos antecipados de receitas de concessão, de modo a respeitar o regime de competência, nos termos do item 14.5 do MCASP; 9.2.4. promova a classificação dos registros de ativos aeroportuários concedidos na conta contábil "1.2.3.2.1.11.00 - Ativo de Concessão"; 9.2.5. promova a reclassificação dos RIP de terrenos registrados no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União (SPIUNet) para a conta contábil "12321.01.03 - Terrenos/Glebas". 9.3. informar o conteúdo desta decisão ao Ministério de Portos e Aeroportos, ao Ministério dos Transportes, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e à Agência Nacional de Transportes Terrestres; e 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de que a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil monitore as determinações acima.